Tribunal: TJDFT
Processo: 0737386-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO E DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELATOS DAS TESTEMUNHAS E ÁUDIOS GRAVADOS. AMEAÇA. DELITO FORMAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui inegável alcance. Demonstrado nos autos que o recorrente ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, não há se falar em absolvição por atipicidade da conduta.
2. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico e nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.
3. Não há que se falar em absolvição por não existir prova suficientes para a condenação quanto ao crime de divulgação de cenas de sexo, se o conjunto probatório revela que o réu postou vídeos de cenas íntimas do casal em seu perfil de rede social, sem o consentimento da ofendida, fato que se amolda ao descrito no artigo 218-C, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 147, caput, e do artigo 218-C, § 1o, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (ameaça e divulgação de cena de sexo sem consentimento, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena total de 01 (um) mês e 13 (treze) dias de detenção e 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, ambas em regime inicial aberto.